Tribunal: TJSP
Processo: 1001817-37.2018.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000681326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1001817-37.2018.8.26.0007/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ELIANE
ALMEIDA DE SANTANA, é embargado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1001817-37.2018.8.26.0007/50001 – São Paulo – VOTO No 45676 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001817-37.2018.8.26.0007/50001
Comarca:SÃO PAULO 2a Vara Cível
Juiz: Antônio Marcelo Cunzolo Rimola
Embargante: Eliane Almeida de Santana
Embargado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
FINALIDADE
DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
Voto no 45.676
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELIANE ALMEIDA DE SANTANA frente a acórdão que negou provimento
ao seu recurso de agravo interno, interposto contra decisão que indeferiu
o requerimento de gratuidade judicial, formulado no recurso de apelação
por ela interposto na ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
Aduz a embargante que houve omissão no julgado, pois
não ocorreu a devida valoração das provas, desconsiderando-se os
elementos constantes dos autos. Além disso, sustenta que há
contradição, “vez que não foi dada a oportunidade de complementação
documental” (fl. 6). Por fim, aponta que os presentes embargos têm a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1001817-37.2018.8.26.0007/50001 – São Paulo – VOTO No 45676 - 3 -
finalidade de prequestionamento.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. O julgado expressou de forma suficientemente clara,
exaustiva e coerente a interpretação alcançada pela Turma Julgadora a
respeito da matéria submetida a exame.
Nenhuma omissão ou contradição existe, de modo a não
deixar qualquer possibilidade de dúvida quanto aos fundamentos
apresentados para a solução adotada, bem se evidenciando que todos
os argumentos expostos pela embargante não visam buscar
esclarecimento do julgado, mas verdadeiramente se dirigem à revisão do
que se decidiu, o que se mostra inadmissível neste âmbito.
Houve adequada análise do conjunto probatório e cuidou-
se de consignar, com amparo em elementos expressamente indicados,
as razões que motivaram o convencimento e permitiram alcançar a
conclusão manifestada, com adequada abordagem à luz da sistemática
legal e com o enfrentamento de todos os temas.
E a contradição que justifica os embargos de declaração é
aquela decorrente da existência, no texto do acórdão, de expressões
com sentidos contrários, de modo a impossibilitar que se tenha
conhecimento do seu exato sentido, gerando dúvida. Isso efetivamente
não ocorre na situação em exame, em que se percebe a inteira coerência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1001817-37.2018.8.26.0007/50001 – São Paulo – VOTO No 45676 - 4 -
do conteúdo do julgado.
A clareza do texto do acórdão não proporciona qualquer
dificuldade de entendimento.
De qualquer maneira, verifica-se que o julgado cuidou de
esclarecer, de forma a não gerar qualquer possibilidade de dúvida, que
os documentos apresentados não são suficientes para a demonstração
da assertiva de impossibilidade de atender às despesas do processo.
Trata-se da manifestação do convencimento com base
nos elementos constantes dos autos.
O texto é suficientemente claro e não enseja qualquer
dúvida de entendimento.
Enfim, nada existe a completar ou esclarecer, tendo o
acórdão abordado todas as questões pertinentes ao tema e exaurido
plenamente a matéria relevante, sem a ocorrência de violação aos
artigos mencionados ou a quaisquer outros dispositivos constitucionais e
legais. Não se presta o presente recurso a reavivar a discussão da
matéria apreciada para obter revisão do que se decidiu.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1001817-37.2018.8.26.0007/50001 – São Paulo – VOTO No 45676 - 5 -
Relator